Tribunal: TJES
Processo: 5007205-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007205-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PRADO DE JESUS
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007205-03.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDUARDO PRADO DE JESUS

RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE IMAGENS DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6482748)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOFREU ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA, SEM QUE O CAUSADOR DO ACIDENTE PARASSE PARA SER IDENTIFICADO. INFORMA QUE SOLICITOU IMAGENS DO MOMENTO DO ACIDENTE, CONTUDO, A REQUERIDA SE NEGOU A FORNECÊ-LAS. EM DECORRÊNCIA DISSO, PLEITEOU PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À OBRIGAÇÃO DE FORNECER AS IMAGENS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DO AUTOR.
EM SUAS RAZÕES, SUSTENTA QUE, CONSIDERANDO QUE PAGA PEDÁGIO E IMPOSTOS DE SEU VEÍCULO DE FORMA QUE A REQUERIDA AUFERE LUCRO DIANTE DE TAL SITUAÇÃO, RESTA CARACTERIZADO A RELAÇÃO DE CONSUMO NA MEDIDA EM QUE A REQUERIDA É PRESTADORA DE SERVIÇO, ASSIM SENDO, ENTENDE QUE É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTER, ZELAR E MONITORAR A RODOVIA EM QUESTÃO. POR TAIS RAZÕES, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE RECORRIDA (ID. 6482751).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS, NÃO É POSSÍVEL DEPREENDER SE HÁ CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO TRECHO NO QUAL OCORREU O ACIDENTE DA PARTE AUTORA, ASSIM, O RECORRENTE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. EM CONTRAPARTIDA, A PARTE RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE INEXISTE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE VIDEOMONITORAMENTO NAS RODOVIAS (ID. 6482682), ENTRETANTO, ADUZ QUE, POR MERA LIBERALIDADE INSTALOU CÂMERAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA MELHOR FISCALIZAR E ZELAR PELAS ESTRADAS DE SUA RESPONSABILIDADE, LOGO, INEXISTINDO CÂMERAS NO LOCAL DO ACIDENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NEGATIVA DE FORNECIMENTO DAS IMAGENS PELO RECORRIDO, UMA VEZ QUE INEXISTEM TAIS IMAGENS. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE:

A PARTE AUTORA, APESAR DE DIZER DA EXISTÊNCIA DE IMAGENS DO ACIDENTE, SEQUER COMPROVA QUE EXISTEM CÂMERAS DE SEGURANÇA, DA REQUERIDA, NO LOCAL DO ACIDENTE. CABERIA, AO AUTOR, COMPROVAR QUE A REQUERIDA POSSUI EQUIPAMENTO DE VÍDEO NO LOCAL DO ACIDENTE. NÃO HAVENDO ESTA PROVA, IMPOSSÍVEL É O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DA REQUERIDA. DESTA FORMA, NÃO VEJO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, PELA REQUERIDA, PELO QUE, O FEITO DEVE SEGUIR O CAMINHO DA IMPROCEDÊNCIA.
”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)